Tribunal: STF
Processo: RE 1472218
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO. LEI MUNICIPAL Nº 5.441, DE 1999, E DECRETO MUNICIPAL Nº 13.148, DE 2008. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O TEMA RG Nº 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação - Ação de Cobrança - Taxa de manutenção e conservação de loteamento fechado - Sentença de parcial procedência - Insurgência do requerido vencido - Tese fixada pelo STF, sob o Tema nº 492, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 695911/SP a ser observada - Hipótese de exceção à regra firmada - Autorização municipal para implantação do loteamento na chamada modalidade ‘fechado’ - Possibilidade das cobrança pretendidas - Recurso a que se nega provimento.” (e-doc. 11).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 19).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, incs. XX e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    3.1. Argumentam que, “no caso concreto a excepcionalidade não é possível, vez que o Decreto 13.148/2008 que autorizava a Associação de moradores a manter controle de acesso foi revogado através do Decreto 18.371/2019” (e-doc. 15, p. 4).



    3.2. Sustentam que “a escritura do imóvel, juntada aos autos. Na descrição do imóvel fica claro que ele está situado no loteamento URBANOVA I, e não no Residencial Chácara dos Lagos. Isso porque a Associação não é um loteamento, não possui registro imobiliário ou mesmo registro de seus atos constitutivos no respectivo cartório de Imóveis, mas somente uma Associação de moradores que buscou junto à municipalidade o controle de acesso de 2 (duas) ruas parte do loteamento” (e-doc. 15, p. 5).



    3.3. Ponderam que “nunca foram associados ou tiveram qualquer relação contratual com a Recorrida; que os atos constitutivos da obrigação nunca foram registrados no cartório de imóveis do respectivo lote, e que o controle de acesso autorizado em 06/2008 foi revogado em 12/2019, portanto totalmente inconstitucionais tais cobranças” (e-doc. 15, p. 5).



    4. A recorrida, em contrarrazões, argumenta que “a cobrança encontra-se amparada sob o ponto de vista do Julgamento do Tema 492”, e pede que “seja negado seguimento ao presente recurso” (e-doc. 21, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que os recorrentes não demonstraram a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    7.1. Sobre o ponto, os recorrentes limitaram-se a alegar:



    “II) Repercussão geral



    O parágrafo 3º, do artigo 102 da Constituição Federal prevê: ‘No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros’. 



    Também o parágrafo único do artigo 322 do RISTF afirma que: ‘Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes’. 



    Tal questão é tamanha importância, que este Tribunal já reconheceu a repercussão geral, reconhecida pela ofensa ao art. 5º XX da Constituição Federal, evidenciada no TEMA 492 do Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



     Este Tribunal, por maioria, apreciando o tema 492 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: (...).



    Se de outro lado, de fato o julgador não necessita debater todos os pontos suscitados pelos reclamantes, por outro, todavia é dever enfrentar os fundamentos relevantes e provas dos autos capazes de levar a entendimento diferenciado sobre a lide, assim como dizer ao jurisdicionado os fundamentos porque acolheu ou não sua pretensão. Se assim não o fizer, o julgador fere os princípios do devido processo legal, constituindo-se em negativa jurisdicional e verdadeiro cerceamento de defesa, princípios estes contidos nos art. 93, inc. IX e art.5º, inc. LV, ambos da Constituição Federal, gerando insegurança jurídica que vai além dos interesses subjetivos dos Recorrentes, pois afeta a sociedade como um todo.” (e-doc. 15, p. 8-10).



    7.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Ademais, o acórdão recorrido, ao concluir que “a existência de norma municipal, autorizando a disciplinando loteamentos urbanos fechados adequa-se à exceção do enunciado do Tema 492 do STF” (e-doc. 11, p. 3), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Loteamento Imobiliário Urbano. Despesas de manutenção e conservação. 4. Morador desligado da associação de moradores quando do início de vigência da Lei 13.465/2017. Incidência ao caso do entendimento fixado no julgamento do tema 492 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.445.171-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 04/12/2023).



    ““EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DA COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATO CONSTITUTIVO. REGISTRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.”



    (RE nº 1.432.957-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023, grifos nossos).



    9. Outrossim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e, por conseguinte, acolher a argumentação dos recorrentes, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Loteamento imobiliário urbano. Taxas ou encargos cobrados em função dos serviços prestados por associação. Tema 492 da repercussão geral. 3. Requisitos para a cobrança. 4. Hipótese em que divergir do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo probatório, providência vedada pela Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do agravo regimental. Súmula 284 do STF. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.433.627-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 12/09/2023, grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2022. TAXA DE MANUTENÇÃO. ART. 5º, XX, DA CRFB. COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DO RECORRIDO DA ASSOCIAÇÃO. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito, à adesão voluntária do Recorrido e o seu desligamento da Associação para fins de pagamento de taxa de manutenção, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. (...).”



    (RE nº 1.278.134-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/12/2022, p. 03/02/2023, grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.372.357-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 1º/06/2022, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11, p. 3), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator